Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702038-36.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDETE DE FREITAS SILVA, MARCIA ELIANE DA SILVA, ALEX ANTONIO DA SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ANTONIO DA SILVA, MARCIA ELIANE DA SILVA, WALDETE DE FREITAS SILVA APELADO: RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MÁRCIA ELIANE DA SILVA, WALDETE DE FREITAS SILVA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA e ALEX ANTÔNIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante - DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexigibilidade de débitos com rescisão contratual c/c restituição de valores, repetição de indébito dobrada e indenização por danos morais. Compulsando os autos, verifico a existência de embargos de declaração opostos pela parte requerida (GBOEX – GRÊMIO BENEFICIENTE) em oposição à sentença - ID no 72421053. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual falta de análise dos embargos de declaração de ID no 7241053 pelo Juízo de origem e sobre a manutenção do interesse no julgamento dos referidos aclaratórios, caso em que os autos serão baixados em diligência para análise pelo Juízo de primeiro grau. Após, venham-me os autos conclusos para análise. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador